Tribunal: TJDFT
Processo: 0718961-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO DE PESQUISA POR BENS DO EXECUTADO VIA SNIPER. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER é uma ferramenta disponibilizada para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do devedor.

2. A realização de buscas pelo SNIPER é proveitosa mesmo quando já se diligenciou perante o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD e o Sistema de Restrições Judiciais sobre Veículos Automotores – RENAJUD, notadamente depois de decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas, uma vez que sua base de dados é mais ampla e diversificada.

3. Por força dos princípios da efetividade da execução e da cooperação, deve o Juízo realizar as consultas que estiverem ao seu alcance para facilitar a satisfação do direito do credor.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.